Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003804-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SALVADOR MARIANO - CPF: 257.447.981-53 (APELANTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. DOENÇA PÓS-TRAUMÁTICA NOS JOELHOS. CONCAUSA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS. REABILITAÇÃO INVIÁVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS.
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez de natureza acidentária, formulados em face do INSS. O autor alegou ter recebido auxílio-doença acidentário até 03.09.2021, quando cessado administrativamente sob a justificativa de ausência de incapacidade e de possibilidade de reabilitação. Laudo pericial judicial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido por ausência de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laborativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há nexo de causalidade ou concausalidade entre a lesão nos joelhos e o exercício da atividade laboral, a justificar a concessão de benefício por incapacidade de natureza acidentária;

(ii) verificar se a incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia, aliada aos aspectos biopsicossociais do segurado, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3.
O laudo pericial conclui pela existência de incapacidade laboral parcial e permanente, decorrente de patologia crônica pós-traumática nos joelhos, com restrição definitiva para atividades que exijam sobrecarga dessa articulação.

4. Apesar da negativa de nexo causal no laudo, a existência de decisão judicial anterior (autos n.o 426/09) reconhecendo a natureza acidentária do auxílio-doença, somada à manutenção do benefício por quase 18 anos, revela a presença de concausa entre a lesão e o trabalho exercido.

5. A jurisprudência considera que, em casos de dúvida sobre o nexo causal, deve-se aplicar o princípio
in dubio pro misero
, reconhecendo-se o direito ao benefício acidentário.

6. Embora reconhecida clinicamente a incapacidade parcial e permanente, o STJ admite a concessão de aposentadoria por invalidez ao segurado que, em razão de fatores biopsicossociais (idade, baixa escolaridade e atividade laboral braçal), tenha inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho.

7. Verificado, por meio de análise multifatorial, a incapacidade biopsicossocial da parte segurada, levando em consideração, para além dos aspectos clínicos, as condições pessoais, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

8. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação indevida do auxílio-doença, conforme orientação do STJ.

9.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A existência de decisão judicial anterior que reconhece a natureza acidentária do auxílio-doença e a sua manutenção prolongada configura concausa entre a patologia incapacitante e o labor exercido. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez pode se basear na incapacidade biopsicossocial do segurado, mesmo quando a incapacidade laboral for parcial e permanente, considerando aspectos socioeconômicos e profissionais.
A correção monetária e juros de mora seguem os temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, incidirá a taxa Selic, conforme a EC no 113/2021".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, arts. 19, 20, 42; CPC, art. 85, § 4o, II; EC 113/21, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.12.2018; STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 02.08.2013; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJMT, Ap. Cív. n. 1029696-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.02.2022
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo SALVADOR MARIANO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1003804-81.2022.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 308135434):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária pelo procedimento comum proposta por
SALVADOR MARANO
, devidamente qualificada na exordial em epígrafe, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
objetivando decisão para que seja determinado ao requerido que proceda com a concessão de aposentadoria por invalidez, ou alternativamente, para que o requerido proceda com o restabelecimento do auxílio doença acidentário.

Aduz em síntese que por inúmeras vezes solicitou o beneficio que foi negado pelo instituto, por esse motivo ajuizou a ação previdenciária em 27/07/2009 que tramita na 4o Vara Esp. Da Fazenda Pública de Cuiabá, a qual se encontra na fase de execução dos retroativos e dos lapsos temporais quem que o instituto cessou o beneficia ao segurado.

Afirma em 03/09/2021 o Auxilio por incapacidade temporária (antigo auxilio doença) foi cessado após perícia realizada e a tarefa de reabilitação profissional conclusa, o instituto concluiu que o segurado não possui critérios para reabilitação profissional, uma vez que encontra-se atualmente com idade avançada para retornar ao mercado de trabalho.

Assevera que após o requerido declarar que o requerente não está apto a reabilitação, cessou o benefício previdenciário da parte autora, não lhe restando meio senão ingressar com a presente demanda.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

O INSS – Instituto Nacional do seguro Social apresentou Contestação em que pugna no mérito purga pela improcedência da ação

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS contestou a presente demanda pugnando pelo julgamento improcedente do feito.

Réplica acostada pelo autor, em que rechaça todos os argumentos da contestação e ratifica os termos constantes na inicial.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que não há nexo de causalidade entre a patologia e acidente de trabalho (ID no. 105000574).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez na qual a requerente objetiva a procedência da demanda para o fim de que seja determinada a implantação do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (B: 92), devido à incapacidade laborativa a suas atividades habituais.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Todavia, denota-se em analise ao laudo pericial acostado ao ID: 105000574, em especial o quesito no 04, que a referida demanda não decorre de acidente de trabalho, portanto, é questão afeta à Justiça Federal, por força do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, em sua primeira parte, haja em vista que a matéria não se insere na exceção ali expressa.

Esse é o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA - SEGURADO E INSS -PRELIMINAR DE OFÍCIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL PARA APRECIAR O RECURSO - MATÉRIA COGNOSCÍVEL INDEPENDENTE DE PROVOCAÇÃO EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO - AÇÃO QUE VERSA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM ACIDENTE DO TRABALHO - DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL NO EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRF - INTELIGÊNCIA DO § 4o DO ARTIGO 109 DA CF - REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE. A incompetência absoluta deve ser declarada independente de provocação das partes e em qualquer grau de jurisdição (art. 113, do CPC). A competência para o julgamento das causas previdenciárias ajuizadas contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF, exceto quando tiverem relação com acidente do trabalho sofrido pelo segurado, quando passa a pertencer à Justiça Estadual. Demonstrado nos autos que o segurado é portador de doença degenerativa, que não possui relação com acidente do trabalho, faculta-se ao mesmo propor ação na justiça estadual do seu domicílio se este não for sede de Vara Federal. Entretanto, incumbe ao TRF, e não ao TJ o julgamento dos recursos interpostos contra a decisão proferida pelo juiz estadual nessas hipóteses (art. 109, §§ 3o e 4o, da CF)”.

(AI 38612/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/03/2011, Publicado no DJE 29/03/2011).

Não se pode olvidar que o INSS é uma autarquia federal previdenciária e o litígio envolve a aposentadoria por invalidez não vinculada a acidente de trabalho.

Nesta toada, no que tange a incompetência da Justiça Estadual para julgar demandas que não estejam vinculadas a acidentes de trabalho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento no sentido de que, caso seja comprovada a ausência de relação de causa e efeito entre o acontecimento de acidente de trabalho e o pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a ação deve ser julgada improcedente.

Além disso, o referido tribunal vedou a remessa de demandas que se enquadrem na referida situação a justiça federal, ressalvado o direito de propor nova demanda no juízo competente, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE APOSENTADORIA DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência, instaurado entre o Juízo Federal da 2a Vara de Caxias do Sul - SJ/RS, suscitado, e o Juízo de Direito da Vara de Flores da Cunha - RS, suscitante.

(...)

VI. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir"
(STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VII. No caso, o autor postulou também o reconhecimento judicial de períodos laborados em atividades rurais e especiais, que requer sejam somados ao período de trabalho como portador de deficiência decorrente de acidente do trabalho, para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição de segurado portador de deficiência, com contagem reduzida, na forma da Lei Complementar 142/2013. Caso entenda o Juízo Estadual competente pela impossibilidade de cumulação de pedidos, na forma do art. 327 do CPC/2015, deverá dar aos demais pedidos a solução processual cabível, sem interferir, entretanto, na sua competência para processar e julgar as pretensões relacionadas com a deficiência decorrente do acidente do trabalho.

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Flores da Cunha - RS, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 183.143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, A SER CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS LIDES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. ART. 109, I, DA CF/88. SÚMULA 15/STJ. PRECEDENTES. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO ESTADUAL SUSCITANTE.

I. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo Federal de Picos - SJ/PI, suscitado, e o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, suscitante.

(...)

VI. Em consonância com os precedentes desta Corte a respeito da matéria, a competência da Justiça Estadual estende-se às causas de restabelecimento de benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho.
Nesse sentido: STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017; AgRg no CC 141.868/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2017.

VII. Na forma da jurisprudência, "caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir"
(STJ, CC 152.002/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2017).

VIII. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara de Picos/PI, o suscitante, para o processo e o julgamento da lide.

(CC n. 176.903/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Portanto, nos termos da jurisprudência supracitada, ante a demonstração da ausência de nexo de causalidade entre o pedido de aposentadoria por invalidez e eventual acidente de trabalho, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo o provimento antecipatório anteriormente deferido e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98 § 3o do CPC/2015.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2024.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o nexo de causal está devidamente comprovado no processado, tendo em vista que a cessação do benefício que originou a presente demanda é de natureza acidentária, espécie 91, conforme comunicação de decisão administrativa que instruiu a petição inicial.

Aduz que a natureza acidentária foi reconhecida pela sentença do processo originário, que determinou a implantação do auxílio-doença acidentário e encaminhamento do segurado à reabilitação profissional.

Salienta, ademais, que a autarquia previdenciária reconheceu que se trata de incapacidade decorrente de acidente do trabalho na via administrativa.

Acrescenta que as provas constantes do processado indicam que a parte apelante, como destacado pela parte apelada ao cessar o benefício, não é suscetível de reabilitação, diante da idade avançada e baixa instrução.

Pontua, nesse contexto, que a parte apelante está afastada do mercado de trabalho há mais de 20 (vinte) anos, de modo que, com base em suas condições pessoais, dificilmente conseguirá retornar ao mercado de trabalho.

Consigna, como tese subsidiária, que em caso de manutenção da conclusão de que não está presente a natureza acidentária, deveria o julgador remeter os autos ao juízo competente.

Por essas razões, requer o provimento do recurso e “
a
REFORMA DA R. SENTENÇA
, nos termos da fundamentação retro, para
condenar o INSS a conceder e implantar a aposentadoria por incapacidade permanente (invalidez)
, ou subsidiariamente o auxílio-doença acidentário.
Subsidiariamente
: caso não acolhida a tese principal, requer a anulação da sentença de primeiro grau, sendo declara a incompetência da Justiça Comum Estadual para processamento e julgamento da lide, com a consequente remessa ao juízo competente
” (ID. 308135436).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 308135440).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 323374392).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.° 8.213/91.

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo SALVADOR MARIANO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1003804-81.2022.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou a demanda em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a concessão de benefício por incapacidade permanente, afirmando que percebeu auxílio-doença acidentário, por sentença concedida em processo judicial, até 03.09.2021, quando foi cessado pela autarquia previdenciária, após realização de perícia administrativa, na qual atestou que o segurado não possui critérios para a reabilitação profissional por estar em idade avançada para retornar ao mercado de trabalho.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela incapacidade parcial e permanente do segurado (ID. 308135415).

O juízo
a quo
, consoante sentença já transcrita no relatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o pedido de aposentadoria por invalidez e eventual acidente de trabalho (ID. 308135434).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, como ressaltado anteriormente, a perícia técnica afastou a existência de nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e a atividade profissional, o que fundamentou a sentença de improcedência dos pedidos.

De proêmio, quanto à natureza acidentária do benefício pleiteado, destaca-se que de acordo com os artigos 19 e 20 da Lei n.° 8.213/91, a configuração de acidente de trabalho depende da demonstração, no processo, de que o infortúnio ocorreu durante o período laboral, ou que a enfermidade incapacitante tenha sido adquirida/desencadeada pelo exercício de determinada atividade ou em razão das condições especiais sob as quais era realizada,
in verbis
:

“
Art. 19.

Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

§ 1o A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.

§ 2o Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.

§ 3o É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.

§ 4o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

Art. 20.

Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social
;

II -

doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I
.

§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:

a) a doença degenerativa;

b) a inerente a grupo etário;

c) a que não produza incapacidade laborativa;

d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2o Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.”( Grifo nosso).

A partir dos dispositivos mencionados, observa-se que a legislação previdenciária equipara a doença profissional ao acidente do trabalho, ainda que o trabalho não tenha sido causa única, mas desde que contribua, diretamente, para o surgimento ou agravamento da lesão (concausa).

Sobre o tema, Cavalieri Filho leciona que a concausa seria “
outra causa que, juntando-se à principal, concorre para o resultado. Ela não inicia e nem interrompe o processo causal, apena o reforça, tal como um rio menor que deságua em outro maior, aumentando-lhe o caudal
". (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 58).

No pressuposto fático, conquanto o perito judicial não tenha reconhecido a relação de enfermidade com a atividade laboral, cumpre ressaltar que é inconteste no processado a existência do nexo etiológico, notadamente diante da sentença judicial transitada em julgado, proferida nos autos de n.° 426/09 (ID. 308135387) que concedeu à parte apelante o benefício do auxílio-doença acidentário, espécie 91, até a conclusão do processo de reabilitação profissional.

Referido benefício foi mantido pela autarquia previdenciária, ininterruptamente, até a data de 03.09.2021, quando a parte apelante foi considerada insuscetível de reabilitação, na via administrativa (ID. 308135386), objeto de impugnação da presente demanda.

Ademais, observa-se que nos autos n.° 426/09, a incapacidade reconhecida como decorrente de acidente de trabalho envolvia a lesão pós-traumática nos joelhos, mesma patologia ora discutida, conforme pode se observar dos laudos periciais realizados judicialmente nos dois processos:

“2. Discussão:

Periciado relata acidente de trabalho que teria levado a incapacidade por lesões em ambos os joelhos. Apresentou laudos de ressonância magnética de ambos os joelhos datados de 04/06/2013. O exame físico atual é indicativo de musculatura preservada em membros superiores e inferiores com discreta crepitação e discreto deslizamento anterior em ambos os joelhos, estando a flexão de ambos os joelhos e a marcha preservada. Os exames de ressonância magnética atuais mostram alterações degenerativas crônicas com acometimento ligamentar em joelho direito. Não há registros de tratamentos atuais ou agendamento cirúrgico. Periciado apresenta quadro clínico que não impede suas atividades de vida diária.
Ainda que fosse operado, restaria artrose com limitação para esforços de grande intensidade
. Apresenta incapacidade para funções que exijam esforços de grande intensidade para agachar-se, subir e descer escadas, erguer objetos pesados estando agachado. Apresenta incapacidade multiprofissional, não omniprofissional em relação a capacidade física.

3. Conclusão: é Periciado apresenta incapacidade para atividades que sobrecarreguem os joelhos em caráter definitivo. Sua incapacidade é multiprofissional, não omniprofissional, não é incapaz para toda e qualquer atividade”. (ID. 308135383 – perícia judicial realizada em 03.10.2013).

“4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de artrose no joelho esquerdo póstraumática, associado a lesão antigo no menisco e instabilidade crônica, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. Apresenta comprometimento funcional do joelho esquerdo ao exame clínico-pericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente. Não apresenta limitação para a vida independente”. (ID. 308135415 – perícia judicial realizada em 18.10.2022).

Dessa maneira, conclui-se que os elementos constantes do processo são suficientes para demonstrar o nexo etiológico.

Outrossim, necessário destacar que eventual dúvida que possa existir em relação ao nexo de causalidade deve ser resolvida a favor do segurado, com a aplicação do princípio do
in dubio pro misero.

Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-ACIDENTE EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA. NEXO DE CAUSALIDADE SUPOSTAMENTE NÃO COMPROVADO. INOCORRÊNCIA. SEGURADA PORTADORA DE LOMBALGIA. AFIRMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL DE QUE O LABOR NÃO PODE SER DESCARTADO COMO FATOR CONTRIBUTIVO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE ATESTADA PELO PERITO OFICIAL. REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE CONTEMPLADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A dúvida a respeito do nexo de causalidade há de ser dirimida em favor do trabalhador, por força do princípio in dubio pro misero
. "(AC n. 2007.054156- 9, de Criciúma, rela. Desa. Sônia Maria Schmitz, j. 17.12.2007) (TJSC, Apelação Cível n. 2015.029490-2, de Anchieta, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro da Silva Tridapalli, j. 28-07-2015)." É evidente o direito do segurado em ter concedido o benefício de auxílio-acidente, se, consolidadas as lesões, resta incapacitado de forma parcial e permanente para exercer sua atividade habitual."(TJSC, Apelação Cível n. 2015.038658-0, de Urussanga, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 21-07-2015).[...]”.

(TJSC - AC n. 0308299-34.2017.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 11-12-2018). (Grifo nosso).

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DO INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PROVA TÉCNICA. PRESENÇA DE CONCAUSALIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NÃO RECOMENDADA. DOENÇA INCAPACITANTE E PROGRESSIVA. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOMENTE SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - Consta da prova pericial que Não foi possível estabelecer, com certeza, o nexo causal entre a doença e as atividades laborais exercidas e O periciando está incapaz definitivamente para o trabalho tendo em vista a possibilidade de agravamento do quadro da doença primária Espondilite Anquilosante.

2 -
Os elementos de convicção do caderno processual conduzem a conclusão que a doença que acomete o segurado, espondilite anquilosante, amolda-se à hipótese de concausa antecedente, caracterizando, assim, acidente de trabalho por equiparação, cujos efeitos incapacitam o autor para o trabalho e justificam a concessão de benefício de natureza acidentária; na hipótese, aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho
.

4 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Súmula 111 do STJ. 5  Deu-se parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária”.

(TJ-DF - APO: 20130110308314 DF 0010817-58.2013.8.07.0015, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/02/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/03/2015 . Pág.: 274). (Grifo nosso).

“ACIDENTE DO TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCAUSA. NEXO CAUSAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. CUSTAS.

É devido o auxílio-acidente ao segurado que apresenta sequelas que impliquem em redução da capacidade para a atividade que exercia no momento do acidente de trabalho, ainda que tenha sido reabilitado para outra função. Artigos 86 da Lei no 8.213/91 e 104, inc. III, do Decreto no 3.048/99.
Caso em que a atividade de motorista de ônibus agiu como uma concausa, contribuindo para o agravamento da doença degenerativa do autor. Patologia equiparada à acidente de trabalho. Conversão do benefício previdenciário em acidentário
. Concessão do auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença. O INSS, vencido na ação em que figurou na condição de réu, deve pagar a Taxa Única de Serviços, na sua integralidade, conforme art. 3o, II da Lei Estadual no 14.634/14 e orientação contida no Ofício-Circular no 060/2015-CGJ.Descabimento do reexame necessário. APELAÇÃO DESPROVIDA”.

(TJ-RS - AC: 70084215839 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/08/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifo nosso).

No pertinente aos requisitos da incapacidade de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

In casu
, como já transcrito, o perito judicial, com base em critério clínico, atestou que a parte segurada se encontra incapacitada parcial e permanentemente para a atividade laborativa.

Sabe-se, por conseguinte, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp no 165059/MS, fixou o entendimento de que a aposentadoria por aposentadoria por invalidez deve atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A análise dos referidos pressupostos tem como referência o conceito da incapacidade biopsicossocial, pelo qual, não identificada uma zona de certeza com base no laudo pericial (aspectos clínicos), os aspectos socioeconômicos devem ser apreciados a partir de uma interpretação multifatorial, considerando diversos elementos ligados ao contexto pessoal do segurado, a partir de uma avaliação casuística, englobando fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

Na hipótese, observa-se que a parte segurada conta atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade e, ao que consta dos autos, possui baixa escolaridade, sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho, em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência, mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia,
fato, a propósito, reconhecido administrativamente pela autarquia previdenciária ao encerrar o processo de reabilitação profissional
(ID. 308135393).

Outrossim, pertinente ressaltar que a parte apelante percebeu auxílio-doença no período imediatamente posterior ao acidente de trabalho, entre 04.12.2003 a 03.09.2021, ou seja, por aproximadamente 18 (dezoito) anos consecutivos.

Dessa maneira, conclui-se pela existência de incapacidade biopsicossocial, o que impõe a concessão do benefício por incapacidade permanente.

Nesse sentido, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso).

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o SALVADOR MARIANO – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o SALVADOR MARIANO figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o auxílio-doença foi indevidamente cessado na via administrativa, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Sobre os consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício por incapacidade permanente acidentária, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença (03.09.2021), observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025